Tribunal: STJ
Processo: 0009222-95.2007.8.17.0810
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 1439753 - PE (2012/0090857-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM
LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO E OUTRO(S) -
SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI E
OUTRO(S) - PE023546
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
RENATA CORREIA CUBAS E OUTRO(S) - SP166251
SOC. de ADV
: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS E OUTRO(S) - DF044698
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
ADVOGADO
: MÁRCIO FÁBIO FLORENCIO DE AZEVÊDO - PE021642
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO
STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 339,197 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o recurso extraordinário apontava violação
de dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
Documento eletrônico VDA50808282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fbe77bd-fbb9-42d7-8ee2-9dce93c31b0e

alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Documento eletrônico VDA50808282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fbe77bd-fbb9-42d7-8ee2-9dce93c31b0e

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 0fbe77bd-fbb9-42d7-8ee2-9dce93c31b0e

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 1439753 - PE (2012/0090857-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM
LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO E OUTRO(S) -
SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI E
OUTRO(S) - PE023546
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
RENATA CORREIA CUBAS E OUTRO(S) - SP166251
SOC. de ADV
: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS E OUTRO(S) - DF044698
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
ADVOGADO
: MÁRCIO FÁBIO FLORENCIO DE AZEVÊDO - PE021642
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO
STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 339,197 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o recurso extraordinário apontava violação
de dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.718):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

A parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, pois o acórdão recorrido teria ignorado a premissa recursal central,
consistente no fato de que o Superior Tribunal de Justiça, em todos os casos já
apreciados, teria firmado o entendimento de que o município competente para a
cobrança do ISS seria aquele no qual está o núcleo da prestação do serviço.
Afirma ter demonstrado "o erro de premissa do acórdão quanto ao fato
de que a jurisprudência histórica do C. STJ é no sentido de aplicar o RESP no
1.060.210/SC para todos os serviços em que as atividades são segregadas,
como no caso de análises clínicas" (fl. 1.740).
Argumenta que, a despeito da oposição de embargos de declaração,
tais questões não teriam sido enfrentadas, tratando-se de omissão capaz de
alterar o resultado do julgamento.
Assevera que não estaria discutindo no recurso extraordinário os
requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência opostos, o que
afastaria a incidência do Tema n. 181/STF.
Adverte que o acórdão recorrido teria apreciado o mérito da
controvérsia, posicionando-se no sentido de que o município competente para a
cobrança do ISS sobre o serviço de análises clínicas seria aquele no qual ocorre
a coleta do material genético, em detrimento do local em que a amostra é
analisada.
Acrescenta que não estaria questionando os aspectos processuais da
multa imposta, mas a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade na sua
aplicação, matéria que não se enquadraria no Tema n. 197/STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.130-1.137):
De início, a decisão agravada merece um pequeno reparo:
conforme ponderou a parte agravante, não houve emissão de
nota fiscal no Município de Jaboatão, mas em Recife, onde o
serviço de análise clínica é realizado.
A propósito, é justamente esse o cerne da questão que foi
trazida no recurso especial, isto é, definir o sujeito ativo do ISS
quando a coleta do material biológico dá-se em unidade do
laboratório estabelecida em município distinto daquele onde
ocorre a efetiva análise clínica.
O
concluiu que (fl. 386):
acórdão embargado
O ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer
natureza realizada de forma onerosa a terceiros. Se o
contribuinte colhe material do cliente em unidade situada
em determinado município e realiza a análise clínica em
outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que
estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a
totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em
fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se
dividir ou decompor o fato imponível.
A parte embargante, ora agravante, alega divergência
jurisprudencial,
apontando
como
acórdão
paradigma
prolatado nos autos do
, relator Ministro
REsp n. 1.060.210/SC
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
, julgado sob o rito dos repetitivos,
28/11/2012
5/3/2013
cujo cerne da controvérsia era definir a legitimidade ativa para
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

cobrar o ISS sobre operações de
(
arrendamento mercantil
).
leasing
Conforme relatado,
, da lavra da
a decisão agravada
eminente Ministra Assusete Guimarães, indeferiu liminarmente
, em suma, por
os embargos de divergência
ausência de
entre o acórdão embargado e o
similitude fático-jurídica
paradigma.
Insurge-se a parte agravante, insistindo no alegado dissídio
jurisprudencial, pugnando pelo conhecimento e provimento dos
embargos de divergência (fl. 853):
"para que seja aplicado ao caso dos autos o entendimento
firmado no acórdão paradigma RESP 1.060.210/SC e,
consequentemente,
reconhecida
a
ilegitimidade
do
Município Agravado para cobrança de ISS sobre serviço
de análise clínica, na medida em que alí apenas se deu a
coleta do material biológico, a qual configura atividade-
meio para a prestação do serviço de análise clínica que é
contratado da Agravante.
A despeito do esforço argumentativo dos combativos causídicos
da parte agravante, a insurgência não merece guarida.
Consoante o art. 546, inciso I, do CPC/73, correspondente ao
art. 1.043 do vigente CPC/2015, e também o art. 266 do RISTJ,
os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de
órgão fracionário, em recurso especial, divergir de qualquer
outro órgão do STJ.
Constitui
para o cabimento dos embargos de
requisito formal
divergência – recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita – a demonstração de similitude fático-jurídica
entre os arestos comparados, cujas conclusões sejam
discrepantes, por meio de indispensável cotejo analítico.
Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte,
"Somente são cabíveis os embargos de divergência
quando o acórdão trazido à colação firmou posição
antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas
deduzidos no acórdão embargado. Ao contrário, devem ser
indeferidos os embargos quando, considerando as
peculiaridades de cada caso concreto, foram dadas
soluções diferentes para as hipóteses confrontadas" (AgInt
nos EAREsp 805.488/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
17/05/2017
).
26/05/2017
(AgInt nos EAREsp n. 1.826.108/DF, relatora Ministra
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.)
15/3/2023
Não obstante, a exigência de similitude entre os julgados
comparados, para a admissibilidade dos embargos de
divergência, não implica a necessidade de as situações serem
idênticas. Todavia, as eventuais diferenças devem ser
secundárias, desinfluentes para o julgamento da causa, isto é,
não podem ter figurado no debate da controvérsia como fatores
determinantes para a solução alcançada.
Assim, a dessemelhança entre a situação fático-jurídica do
acórdão embargado e a do paradigma implica a
dos embargos de divergência, cujo objetivo é,
inadmissibilidade
precipuamente, o de uniformizar a interpretação da legislação
federal no âmbito interno do Superior Tribunal de Justiça, e não
o de simples rejulgamento da causa pela Seção ou Corte
Especial.
[...]
No caso em apreço, o
solucionou
acórdão embargado
controvérsia cujo cerne é a definição do sujeito ativo para cobrar
o ISS incidente sobre o
, de que cuida o
serviço de análise clínica
Item 4.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, quando
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

a coleta do material biológico for realizada em unidade
, localizada em
econômica ou profissional do contribuinte
Município distinto daquele onde se examina o material recolhido.
Colhe-se do voto condutor do julgado, proferido pelo eminente
Ministro Arnaldo Esteves Lima, os seguintes excertos, que bem
delineiam como a questão foi tratada (fls. 366-369; sem grifos no
original):
Narram os autos que a recorrente presta serviços de
análise clínica e de diagnose preventiva no Estado de
Pernambuco. Propôs a presente ação visando à
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no
tocante ao Município de Jaboatão dos Guararapes quanto
à incidência de ISS sobre os serviços de coleta de material
biológico que ali realiza.
Assevera que todo o material colhido é encaminhado ao
Município de Recife, onde ocorre, de fato e integralmente,
a análise clínica.
Discute-se, em essência, a definição do sujeito ativo do
ISS quando a coleta de material biológico dá-se em
unidade do laboratório estabelecida em local distinto
daquele onde ocorre a efetiva análise desse material.
[...]
O ISS recai, em regra, sobre a prestação de serviços de
qualquer natureza realizada de forma onerosa a terceiros.
Assim, quando há mera remessa do material biológico
colhido para análise entre outra unidade do mesmo
contribuinte não há fato gerador do tributo, à míngua de
relação jurídico-tributária com terceiros e de onerosidade.
A hipótese se assemelha, no que for cabível, ao enunciado
da Súmula 166/STJ,
:
verbis
Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte.
A
função
econômica
precípua
desenvolvida
pelo
laboratório recorrente não é coletar material biológico,
embora referido serviço constitua hipótese de incidência do
ISS, por se encontrar expressamente previsto na lista
anexa à Lei Complementar 116/03, mas sim proceder à
sua análise clínica, serviço este também integrante da lista.
Pela natureza das atividades que desenvolve, o laboratório
recorrente compromete-se a entregar o laudo com o
resultado das análises clínicas realizadas a partir do
material colhido. O fato gerador se concretiza com a
prestação desse serviço. A mera colheita, sem a
indispensável análise, não tem nenhum sentido. O cliente
paga pelo exame clínico, que vem materializado no laudo
que lhe é entregue.
Ressalto que o serviço pode limitar-se à mera coleta de
material caso seja necessária sua remessa a outro
laboratório no Brasil ou exterior, possivelmente para
análise por entidade detentora de equipamento mais
avançado em termos tecnológicos. Nesse caso, o fato
gerador seria aquele preconizado pelo item 4.20 (coleta de
material biológico) da lista anexa à Lei Complementar 116
/03, na medida em que a efetiva análise clínica e a feitura
do laudo correspondente caberia a outro contribuinte.
No entanto, no caso dos presentes autos, a unidade da
parte recorrente colhe o material para ela mesma analisá-
la clinicamente em outra unidade, situada em município
diverso. O consumidor paga por esse serviço diretamente
ou por meio de plano de saúde, se for o caso. Desse
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

modo, tem-se que o fato imponível, passível da incidência
do ISS, é a análise clínica, de que cuida o Item 4.02 da
lista anexa à Lei Complementar 116/03.
[...]
Em resumo, se o contribuinte colhe material do cliente em
unidade situada em determinado município e realiza a
análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro
município, em que estabelecida a relação jurídico-
tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço
pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua da
impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato
imponível.
Por sua vez, o
se debruçou sobre situação
acórdão paradigma
distinta: tratou da definição do sujeito ativo para cobrança do ISS
incidente sobre o
(
).
contrato de arrendamento mercantil leasing
Do voto do relator daquele caso, o eminente Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, colhe-se distinções preponderantes para a
, a começar pelas
solução da controvérsia
peculiaridades ínsitas
(grifo nosso):
ao contrato em questão e as partes envolvidas
O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o
fato gerador da cobrança do ISS em contrato de
arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS
GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato
gerador não se confunde com a venda do bem objeto do
leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o
.
financiamento
[...]
No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei
6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa
especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem,
segundo especificações do usuário/consumidor, que passa
a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de
contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao
final,
adquiri-lo
por
um
valor
residual
também
contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio
dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização
contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim
adquiridos entram na contabilidade como custo operacional
(art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato
complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga
a identificação do local onde se perfectibiliza o
financiamento, núcleo da prestação do serviços nas
operações de leasing financeiro, à luz do entendimento
que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.
[...]
O contrato de
financeiro é um contrato complexo
leasing
no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado
pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC,
Assim, há se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68
quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação
de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa
a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva
aprovação do financiamento.
As grandes empresas de crédito do País estão sediadas
ordinariamente em grandes centros financeiros de notável
dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e
estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para
todas suas agências e dependências. Fazem a análise do
crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a
aprovação do financiamento e a consequente liberação do
valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado,
núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde
se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003,
assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do
serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a
exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.
O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de
veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à
arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele
disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a
formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são
procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou
consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do
tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e
.
liberação do financiamento
A complexidade da tributação, dada as especificidades do
contrato de
para aquisição de veículo, foi bem destacado
leasing
no voto-vista apresentado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:
O exame da matéria aqui discutida deve ter como
pressuposto o que ficou decidido pelo STF ao afirmar a
incidência do ISSQN sobre o leasing financeiro. Eis a
ementa do acórdão que apreciou esse tema:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO
156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O
arrendamento
mercantil
compreende
três
modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing
financeiro e [iii] o chamado lease-back. No primeiro
caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei
complementar não define o que é serviço, apenas o
declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da
Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre
o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo
156 da Constituição. No arrendamento mercantil
(leasing financeiro), contrato autônomo que não é
misto, o núcleo é o financiamento, não uma
prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o
qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a
existência de uma compra nas hipóteses do leasing
financeiro e do lease-back. Recurso extraordinário a
que se nega provimento. (RE 592.905/SC, Tribunal
Pleno, Min. Eros Grau, DJe de
).
05/03/2010
Partindo desse pressuposto, cujo acerto ou não aqui já não
cabe questionar, é de se entender que a essência de
serviço de leasing financeiro sujeito à tributação é o ato de
financiar (= o financiamento), sendo irrelevantes os
demais atos de execução do contrato a cargo do
prestador, inclusive o da aquisição e o da entrega do bem.
Se a prestação de serviço é, na essência, a concessão do
financiamento, o que se tem é um serviço de natureza
instantânea (e não continuada) que o seu prestador (=
financiador) cumpre e exaure no limiar da relação
contratual. Se assim é, têm razão os votos já proferidos
nesse julgamento, que, revisando os precedentes da 1a
Seção do STJ sobre o tema, são no sentido da aplicação
da norma estabelecida no art. 12 do Decreto-Lei 406/68,
segundo o qual "Considera-se local da prestação do
serviço: (...) o do estabelecimento prestador ou, na falta de
estabelecimento, o do domicílio do prestador". As
exceções a essa regra são apenas as hipóteses de
construção civil e de exploração de rodovias (letras b e c
do dispositivo).
Percebe-se que a hipótese do
, embora também se
paradigma
refira à definição do sujeito ativo para cobrar o ISS, possui
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

,
nuanças
distintivas
do
acórdão
contornos
próprios
embargado, os quais foram levados em consideração para o
.
deslinde da controvérsia
A propósito, vale ressaltar que a distinção da hipótese tratada
(
) foi objeto de
pelo acórdão paradigma
REsp 1.060.210/SC
precisa análise do eminente
que,
Ministro Benedito Gonçalves
em seu
para compor o
,
voto-vista
acórdão embargado
consignou (fls. 381-383; grifos acrescidos):
Naqueles autos, que cuidavam do ISS incidente sobre o
arrendamento mercantil (
), concluiu a Primeira
leasing
Seção que o núcleo da operação, concernente à
concessão do financiamento, era integralmente realizado,
com a análise e aprovação do crédito, elaboração do
contrato e liberação dos valores, pela empresa
arrendadora em seu estabelecimento, normalmente
localizado nos grandes centros do País. Confira-se a
motivação adotada:
As grandes empresas de crédito do País estão
sediadas
ordinariamente
em
grandes
centros
financeiros de notável dinamismo, onde centralizam
os poderes decisórios e estipulam as cláusulas
contratuais e operacionais para todas suas agências
e dependências. Fazem a análise do crédito e
elaboram o contrato, além de providenciarem a
aprovação do financiamento e a consequente
liberação do valor financeiro para a aquisição do
. Pode-se
objeto arrendado, núcleo da operação
afirmar que é no local onde se toma essa decisão
que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o
negócio. Após a vigência da LC 116/2003, assim, é
neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço
para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir
ISS sobre operações de arrendamento mercantil.
O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária
de veículos não vai comprar o carro, mas apenas
indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e
posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a
entrega de documentos, a formalização da proposta
e mesmo a entrega do bem são procedimentos
acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários
do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a
decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do
financiamento.
Depreende-se desse julgado que, na hipótese do
, a
leasing
empresa que comercializa o bem desejado não constitui
unidade
econômica
ou
profissional
da
empresa
arrendadora, na medida em que, em tais casos, o
consumidor somente se dirige à empresa vendedora
(concessionária de veículos) para indicar à instituição
financeira a res que deverá ser adquirida e disponibilizada.
Em outras palavras, o consumidor e a empresa
concessionária buscam, ainda que de forma não
presencial, o auxílio de instituição financeira sediada
noutra localidade para concretizar o negócio.
O caso dos autos é absolutamente diferente. A empresa
contribuinte, a despeito de manter seu laboratório na
cidade do Recife/PE, estabeleceu unidade econômica e
profissional no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE
com escopo de disponibilizar os seus serviços de análises
clínicas para as pessoas daquela localidade. Digo que
esse tipo de estabelecimento constituiu unidade econômica
porque é lá onde usualmente contrata-se o serviço,
providencia-se o pagamento e encerra-se a avença, com a
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

entrega do laudo técnico solicitado pelo consumidor.
Também revela-se como unidade profissional, uma vez
que nesse lugar dá-se a coleta do material biológico, os
qual exige conhecimento técnico para a extração, o
acondicionamento e o transporte até o laboratório. Por fim,
consoante já assentado pelo eminente relator, também é
nessa unidade que se perfectibiliza o serviço contratado,
com a entrega do laudo técnico solicitado pelo consumidor.
Nesse contexto, constata-se que as bases fático-jurídicas do
em muito se diferenciam do acórdão embargado,
paradigma
notadamente porque,
, a empresa que comercializa os
naquele
veículos
constitui unidade econômica ou profissional da
não
empresa que firma com o consumidor o contrato de
; já a
leasing
empresa que presta os serviços de análise clínica, ora
agravante, assim foi considerada pelo acórdão embargado.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, segundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema
3.
n. 197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se
restringe ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator Ministro Cézar Peluso,
Plenário Virtual, DJe de
).
18/12/2009
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão
destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal
Federal, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.
Por fim, como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu
4.
de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:22
Código de Controle do Documento: baefd630-d00a-47bd-9268-f2c28371999f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.439.753 / PE
Número Registro: 2012/0090857-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092229520078170810
2325582
232558200
232558201
232558202
51110
5112010
76576220118170000 92229520078170810
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO E OUTRO(S) - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI E OUTRO
(S) - PE023546
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
SOC. de ADV.
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS E OUTRO(S) - DF044698
RENATA CORREIA CUBAS E OUTRO(S) - SP166251
EMBARGADO : MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
ADVOGADO
: MÁRCIO FÁBIO FLORENCIO DE AZEVÊDO - PE021642
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA50789635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 5aeb42ac-d87f-4b65-a4bf-13a19c70a4bc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM LTDA
ADVOGADOS : GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO E OUTRO(S) - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI E OUTRO
(S) - PE023546
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS E OUTRO(S) - DF044698
RENATA CORREIA CUBAS E OUTRO(S) - SP166251
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
ADVOGADO
: MÁRCIO FÁBIO FLORENCIO DE AZEVÊDO - PE021642
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 5aeb42ac-d87f-4b65-a4bf-13a19c70a4bc